Tribunal: TJMT
Processo: 1044130-20.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044130-20.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO LUIZ RODRIGUES - CPF: 004.979.178-82 (AGRAVADO), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu a ação declaratória de nulidade de ato administrativo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa. A decisão agravada fixou honorários advocatícios em 4% sobre o valor da causa, já reduzidos pela metade, com base no art. 90, §4º, c/c art. 85, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento da CDA, promovido após a citação e a apresentação de defesa, configura resistência suficiente para ensejar condenação em honorários advocatícios, com aplicação do princípio da causalidade; e (ii) saber se a afetação do Tema 1.255 do STF justifica o sobrestamento do feito, diante da discussão sobre fixação de honorários por equidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção do crédito ambiental somente ocorreu após a provocação judicial e posterior requerimento administrativo, não se podendo considerá-la como ato espontâneo da Administração Pública, o que revela a configuração da resistência processual.

4. A Fazenda Pública apresentou defesa nos autos, materializando o litígio e atraindo a incidência do art. 90, §4º, do CPC. A causalidade da atuação do autor é inequívoca para o resultado obtido.

5. A fixação de honorários em 4%, reduzidos pela metade, encontra respaldo legal e jurisprudencial, revelando-se proporcional à complexidade da causa e ao valor atribuído.

6. O Tema 1.255 do STF versa sobre fixação de honorários por equidade em causas de baixo valor ou sem proveito econômico mensurável, o que não se aplica à hipótese, em que os honorários foram fixados com base em critérios objetivos e legais, sendo incabível o sobrestamento do feito por ausência de determinação da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento administrativo da CDA promovido após a citação e a apresentação de defesa configura reconhecimento do pedido, atraindo a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, com imposição de honorários advocatícios reduzidos pela metade.

2. A afetação do Tema 1.255 do STF não enseja o sobrestamento automático de processos em curso que não versem sobre honorários fixados por equidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo
ajuizada por Rogério Luiz Rodrigues em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual o autor pretendeu
a desconstituição do Auto de Infração nº 130816
, instaurado no bojo do Processo Administrativo nº 61838/2012. Referido auto deu ensejo à inscrição do débito ambiental na Certidão de Dívida Ativa nº 2021444818, vinculada a suposta exploração irregular de 554 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal localizada na propriedade denominada Fazenda Vale do Rio do Peixe.

Alegou o autor, na petição inicial, a nulidade do ato administrativo por vícios formais, ausência de materialidade e ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, além de cerceamento de defesa no curso do processo administrativo ambiental. Em primeiro grau, o juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 julgou improcedente o pedido, ao fundamento da regularidade do procedimento administrativo e validade da cobrança realizada.

Contra essa decisão, o autor interpôs apelação cível sustentando, em síntese, que não lhe fora oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, apontando ainda a prescrição da pretensão sancionadora e a inexistência de conduta típica que justificasse a penalidade imposta.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões à apelação, defendendo a higidez formal do processo administrativo, bem como a materialidade da infração ambiental e a tempestividade da constituição do crédito público.

No curso do trâmite recursal, sobreveio manifestação do apelante informando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 2021444818 pela própria Administração Pública estadual
, com consequente renúncia ao recurso interposto.

A Procuradoria-Geral do Estado, por sua vez, anuiu ao pedido de extinção do feito, pugnando, entretanto, pela não condenação em honorários advocatícios
, ou, subsidiariamente, pela fixação da verba por equidade e com redução proporcional, em atenção ao disposto no art. 85, §8º, c/c art. 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática proferida por esta relatoria reconheceu a perda superveniente do interesse processual
, diante da desconstituição administrativa do crédito ambiental, que se deu após a propositura da ação. A decisão tem o seguinte teor:

No caso em tela, restou evidenciado que o crédito ambiental executado foi desconstituído administrativamente após o ajuizamento da presente ação, o que configura reconhecimento da procedência do pedido pela Administração, ainda que fora do processo judicial.

Em tais hipóteses, não há utilidade prática na apreciação do recurso, dado que o direito material perseguido já foi alcançado, configurando-se situação autorizadora do não conhecimento do apelo por ausência de interesse processual superveniente.

(...)

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se a condenação do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, o qual dispõe que, havendo reconhecimento do pedido após a citação, os honorários serão devidos pela metade. A fixação deve observar os critérios do art. 85, §3º, do CPC, em especial o valor da causa, que foi fixado em R$ 2.773.900,00.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, já reduzidos pela metade, conforme exige o §4º do art. 90 do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por Rogério Luiz Rodrigues, em razão da renúncia expressa e da ausência superveniente de interesse recursal, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, já reduzidos pela metade, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 90, §4º, do CPC.

Inconformado com a imposição da verba honorária de sucumbência, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, aduzindo que
o cancelamento da CDA ocorreu de forma espontânea
, sem resistência na via judicial, o que afastaria o dever de arcar com honorários de sucumbência.

Sustentou, ainda,
a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal
, por entender que a controvérsia se insere no debate afeto à fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas de elevado valor econômico.

Em contrarrazões,
o agravado defendeu a manutenção da decisão agravada,
ressaltando que a extinção do crédito só foi promovida após provocação judicial e administrativa, demonstrando a resistência da Fazenda Pública e, consequentemente, a sua sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não comporta

provimento
.

Consoante relatado,
o Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno contra decisão monocrática
que, reconhecendo a
perda superveniente de interesse processual
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
e fixou honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte autora, no percentual de 4% sobre o valor da causa, já reduzidos pela metade
, com fundamento no art. 90, §4º, c/c art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante, em essência,
a ausência de resistência à pretensão do autor, defendendo que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa se deu por iniciativa espontânea da Administração Pública
, sem nexo de causalidade com o ajuizamento da ação, o que afastaria, segundo alega, a incidência da regra de sucumbência.

Acrescenta ainda a necessidade de suspensão do feito
, à luz do
Tema 1.255 da Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
, que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade em demandas de alto valor econômico.

Não lhe assiste razão.

A leitura atenta dos autos revela que
o reconhecimento da inexigibilidade do crédito ambiental pelo Estado não se deu de forma espontânea, mas apenas após provocação direta do jurisdicionado
, que buscou o Judiciário visando à declaração de nulidade do auto de infração e à desconstituição da CDA, e, na sequência, requereu administrativamente a revisão do lançamento.

A atuação judicial foi, portanto,
o ponto de partida para a obtenção do provimento final satisfativo, ainda que por meio de via extrajudicial superveniente
.

Isso porque
não se pode ignorar que a resistência à pretensão restou formalizada com a contestação apresentada pelo ente estadual
, o que evidencia o litígio e reforça a configuração da sucumbência.

É exatamente nesse contexto que incide com plenitude o disposto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, havendo reconhecimento do pedido após a citação, a parte será condenada ao pagamento de honorários, ainda que reduzidos pela metade.

A causalidade, e não apenas o desfecho formal da lide, é o elemento que justifica a imposição da verba sucumbencial
. E essa causalidade encontra-se manifesta no presente feito. A resistência da parte ré foi efetiva e concreta, e a atuação da parte autora, mediante provocação do Judiciário e posterior requerimento administrativo, foi decisiva para o desfecho do litígio.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. O juízo de origem condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos patamares mínimos legais, com base no valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desistência da execução fiscal após a citação autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios; e (ii) saber se, em caso positivo, é aplicável a redução pela metade, prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pela executada impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. No caso, a desistência ocorreu após a citação do executada, que já havia constituído advogado e exercido o contraditório, o que atrai a aplicação da norma legal e da jurisprudência referida.

5. Contudo, presentes os requisitos do artigo 90, § 4º, do CPC – reconhecimento da procedência do pedido e ausência de resistência relevante –, admite-se a redução dos honorários advocatícios pela metade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação do devedor. 2. Aplica-se a redução dos honorários pela metade quando configurada a hipótese do artigo 90, § 4º, do CPC.”

(N.U 1003720-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO DA CDA APÓS A OPOSIÇÃO DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade ajuizada por Silva Transportes Ltda., para aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, bem como fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação de que a retificação da CDA, promovida após o ajuizamento da exceção de pré-executividade, configura reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública, ensejando a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que ausente resistência formal à pretensão.

III – Razões de decidir

3. A decisão agravada afastou, com fundamentação suficiente, a alegação de que a retificação da CDA teria sido realizada de forma espontânea e anterior à provocação judicial.

4. Constatou-se, nos autos, que a alteração do título executivo somente foi efetivada após a oposição da exceção de pré-executividade, o que configura reconhecimento do pedido formulado pela parte executada e atrai a incidência do princípio da causalidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sendo acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, é devida a verba honorária, sendo inaplicável, no âmbito das execuções fiscais estaduais, a dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002.

6. Inexistente perda superveniente do interesse processual, haja vista que, no momento da interposição da medida, a CDA apresentava índice de correção monetária superior ao autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, impondo-se, portanto, a provocação judicial como meio legítimo de defesa do contribuinte.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A retificação da Certidão de Dívida Ativa, promovida após a oposição de exceção de pré-executividade, caracteriza reconhecimento do pedido, impondo à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. É inaplicável às execuções fiscais estaduais a dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002”.

(N.U 1032042-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da parte executada, reformando a sentença para fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do cancelamento administrativo da CDA sem acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de defesa nos autos, ainda que por meio de exceção de pré-executividade rejeitada, atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a fixação de honorários, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime o exequente do pagamento de honorários.

5. O cancelamento da CDA após a manifestação da parte executada evidencia nexo de causalidade entre a atuação desta e a extinção do feito, autorizando a condenação em honorários, ainda que reduzidos.

6. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados com finalidade infringente, o que é incabível na via integrativa.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas apenas os que influenciam a solução da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A atuação da parte executada por meio da apresentação de defesa, ainda que rejeitada, atrai a aplicação do princípio da causalidade em razão do cancelamento administrativo da cda ter ocorrido após a atuação do patrono da executada.

2. A Súmula 153 do STJ aplica-se por analogia ao cancelamento da execução fiscal após a apresentação de defesa.

3. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as decisões que, fundamentadamente, deixam de enfrentar argumentos irrelevantes para o desfecho da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, §4º, e 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STJ, AgRg no REsp 1432687/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 19.08.2014.

(N.U 0000729-79.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Nessa hipótese, como ocorreu no caso em apreço, impõe-se a condenação ao pagamento da verba honorária, com a redução proporcional já aplicada na decisão agravada
.

Doutro fronte, no tocante ao pedido de sobrestamento do feito com base no Tema 1.255 do STF, tampouco prospera o argumento.

A controvérsia submetida ao crivo da Suprema Corte diz respeito à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por equidade em situações excepcionais, quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa muito baixo.

No presente caso, não se discute qualquer arbitramento equitativo.

Os honorários foram fixados com base nos critérios objetivos do §3º do art. 85, aplicando-se o percentual de 4%, devidamente reduzido pela metade, conforme autoriza o art. 90, §4º, do CPC.

Trata-se, pois, de hipótese alheia à controvérsia afetada à repercussão geral.

A suspensão automática de feitos pela simples afetação de tema ao Supremo Tribunal Federal não possui amparo legal, sendo prerrogativa do relator do recurso paradigma determinar, caso entenda necessário, o sobrestamento nacional.
Ausente essa determinação expressa, inexiste fundamento jurídico que justifique a paralisação do presente processo
, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Por fim,
o percentual de 4%
fixado a título de honorários, sobre valor atualizado da causa, já reduzido pela metade,
mostra-se moderado, proporcional e em estrita consonância com os limites legais
, não havendo qualquer exorbitância a justificar revisão.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025